Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAIR SOARES (Plantão Judicial) Número do processo: 0700598-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OSMAR PEREIRA GOMES IMPETRADO: JUIZ 3 VARA CÍVEL DE TAGUATINGA-DF O mandado de segurança impugna decisão que, em ação de reintegração de posse de imóvel, deferiu liminar para reintegrar o impetrado na posse do imóvel situado à QND 24, Casa 09, Taguatinga/DF, determinando a desocupação voluntária do imóvel, pelo impetrante e demais ocupantes (ID 42665578). Segundo o impetrante, ele e sua esposa são idosos e vivem em estado de vulnerabilidade - apresentam estado de saúde debilitado, pois fazem tratamento contra câncer, e não têm condições financeiras para arcar com moradia. Sem ter onde morar, em maio de 2022, “passaram a residir no imóvel em questão, pois foram informados, que a casa se encontra vazia e abandonada desde 2016” (ID 42665577, p. 6). Sustenta ser o legítimo detentor do imóvel, pois "na certidão de ônus do imóvel consta que Sr. Osmar ainda é dono e que a Sr. Nilda é fiel depositária" (ID 42665577, p. 6). Impetrado e Jalim Eloi de Santana jamais tiveram propriedade ou posse do imóvel. Informa o ajuizamento de ação com a qual pretende anular a hasta pública do imóvel (autos n. 0705190-56.2022.8.07.0002). Pede seja concedida liminar para mantê-lo na posse do imóvel até julgamento final das ações judiciais relativas ao imóvel. Admite-se mandado de segurança contra decisão judicial apenas quando houver flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ato teratológico, que resulte em lesão ou perigo de lesão irreparável. Confira-se: “(...) A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que o referido ato possua natureza teratológica, seja revestido de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante (...).” (RMS 61862/TO, Rel. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 30.6.20, DJe 14.8.20). A decisão impugnada reintegrou o impetrado na posse do imóvel por entender preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. O impetrado provou a posse do bem e o esbulho (posse nova), pelo impetrante. A decisão foi tomada com base nas provas que constam nos autos da ação principal, em especial, auto de arrematação, contratos de cessão de direitos aquisitivos e de locação, e boletim de ocorrência. Confira-se: “As ações possessórias, quando se trata de posse nova, possuem rito especial previsto nos arts. 554 e seguintes do CPC. O art. 561 do mesmo Diploma exige que o autor prove: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV – (...) a perda da posse, na ação de reintegração. Em demandas possessórias, em averiguação sumária dos elementos dispostos ao art. 561 do CPC, o Juízo, com amparo no art. 562 do CPC, poderá deferir a liminar pretendida com intuito de proibir a prática de atos com o fito de dificultar o exercício da posse (manutenção) ou de restaurá-la no caso de perda (reintegração). Verifico que o pedido liminar merece acolhimento. Por meio do auto de arrematação de ID 138061533, o autor prova que Jalim Eloi de Santana adquiriu o imóvel objeto da ação em uma ação judicial, em 2013. Em seguida, o documento de ID 138061531 mostra que Jalim Eloi cedeu os direitos aquisitivos desse bem ao autor em 2016. Portanto, o autor comprova que era possuidor do imóvel. Tal posse em favor do autor é endossada por 02 contratos de locação juntados ao ID 138068136, nos quais o autor figura como locador. Assim, além da posse, vejo demostrado o esbulho do imóvel por meio do Boletim de Ocorrência de ID 138068142, no qual é relatado à autoridade policial que a locatária do autor não conseguiu acessar o imóvel em razão da ocupação não autorizada levada a efeito pelo réu recentemente, em 22/09/2022. Trata-se, portanto, de posse nova, autorizadora da liminar possessória. Portanto, preenchidos os requisitos legais, a medida que se impõe é o deferimento do pedido. Ante o exposto, defiro a liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel situado à QND 24, Casa 09, Taguatinga/DF. Determino à parte requerida e todos os demais eventuais e atuais ocupantes do referido imóvel, que o desocupem, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de expedição do mandado compulsório de reintegração de posse.” (ID 42665578). A ação mandamental, por sua vez, foi instruída com cópia da decisão impugnada, documentos que atestam o estado de saúde do impetrante e de sua esposa e ocorrência policial registrada em 12.12.22, pelo impetrante, na qual comunica ter sido vítima de crime de estelionato praticado pelo impetrado, narrando que impetrado e Jalim Eloi de Santana fraudaram carta de arrematação e procuração para simular negócios jurídicos - ocorrência n. 198.586/2022 (ID 42665591). Não há prova de que o impetrante é legítimo detentor do imóvel nem da ilegitimidade dos documentos apresentados pelo impetrado, na ação principal. E o impetrante admite o esbulho, na inicial: “Por não terem outra opção de moradia, e por questões familiares, não podendo continuar morando na da casa da sua irmã, o Requerido [impetrante] e sua esposa mudaram, no mês de maio, do corrente ano, e passaram a residir no imóvel em questão, pois foram informados, que a casa se encontra vazia e abandonada desde 2016. Em posse do imóvel, durante o mês de setembro, p.p., mais precisamente no dia 22.09.2022, o Requerido [impetrante] e sua esposa foram surpreendidos com pessoas paradas no portão da casa, querendo entrar, e se dizendo inquilinos do sr. Elismar Donizete Borba, ora Requerente [impetrado]. (...)” (ID 42665577, p. 6). Registra-se que, interposto agravo de instrumento, a decisão foi mantida pelo relator, Desembargador Teófilo Caetano, e não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso (AI 0736063-45.2022.8.07.0000). E, indeferido pedido de reconsideração, a decisão foi mantida pelo MM. Juiz de origem. A despeito da comovente condição de saúde dos ocupantes do imóvel, não há prova de que a posse exercida pelo impetrante é legítima. A decisão impugnada não contém teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Teve por base as provas produzidas pelo impetrado, quanto às quais o impetrante não provou serem ilegítimas. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. Dê-se vista ao impetrado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES no plantão